Tribunal: TJPA
Processo: 0810861-11.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810861-11.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ARLINDO NAZARETHNO LEITAO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que postergou a análise do pedido liminar formulado em ação de nulidade de cobrança por fraude cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais. O recorrente alega que sofreu descontos em seu contracheque decorrentes de empréstimo consignado que não contratou, realizado mediante fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, a fim de suspender os descontos em folha de pagamento relativos ao empréstimo supostamente fraudulento, até o julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pátria admite a interposição de agravo de instrumento contra decisão que posterga a análise de pedido de tutela antecipada de urgência, equiparando tal conduta ao indeferimento tácito da medida.
4. Configurada relação de consumo entre as partes, aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos dos arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

6. Demonstrada a plausibilidade do direito invocado, tendo em vista a apresentação de boletim de ocorrência, registros de ligações suspeitas, mensagens e extratos bancários evidenciando movimentações atípicas em valores elevados no mesmo dia, sem mecanismos eficazes de segurança por parte da instituição financeira.

7. Presente o perigo de dano, pois os descontos incidem sobre verba alimentar do agravante. Por outro lado, a suspensão da cobrança não causa prejuízo irreparável ao banco, que poderá reaver os valores caso a ação principal seja julgada improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar a liminar concedida, determinando a suspensão dos descontos em folha de pagamento referentes ao empréstimo consignado, até julgamento do mérito pelo juízo de primeiro grau.

"Tese de julgamento: 1. A postergação da análise de pedido de tutela antecipada urgente, quando demonstrado o perigo de grave lesão, equivale ao indeferimento tácito da medida e desafia agravo de instrumento. 2. A instituição financeira responde objetivamente por danos causados ao consumidor em decorrência de fraude na contratação de empréstimo bancário, quando não adota mecanismos de segurança eficazes."

"Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 12, 14 e 39, V." "Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27.06.2017."

ACÓRDÃO

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do agravo e provimento
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por
ARLINDO NAZARETHNO LEITÃO JUNIOR
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Nulidade de Cobrança por Fraude c/c tutela de urgência e dano moral, ajuizada contra o
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
, ora agravado, deixou para apreciar o pedido liminar para após a contestação.

Irresignado o autor interpôs o presente recurso, alegando inicialmente a necessidade de análise do pedido de tutela antecipada, considerando que já está sofrendo o desconto em seu contracheque de empréstimo que não teria efetuado junto ao Banco requerido, o que lhe gera danos, pois o desconto do empréstimo fraudulento está sendo realizado em seu contracheque no importe de R$ 1.257,00.

Relata em síntese que recebeu ligação de terceiro se identificando como funcionário do banco Banpará e estava de posse de todos os dados pessoais do requerente, assim como dados bancários, o que lhe fez ter sentido confiança na informação realizada.

Na ligação foi lhe informado que o motivo do contato seria a confirmação de tentativa de empréstimo.

O requerente negou que teria tentado realizar tal transação bancária, sendo lhe orientado a atualizar o sistema, momento em que lhe foi encaminhado via whatsapp suposto n°91-9341-6833 de protocolo referente ao contato e um link, sendo informado que o link se tratava de um antivírus.

Afirma que neste momento o requerente não conseguiu mais acessar sua conta corrente pelo aplicativo do celular, somente sua conta poupança, que verificou um valor a maior de R$20.000,00 e por orientação da pessoa que estava na ligação, realizou a transferência para ANA CRISTINA DE SOUZA COSTA, conforme comprovante em anexo, logo em seguida o requerente não tinha mais acesso a sua conta através do aplicativo, momento em que se dirigiu ao Banco requerido e falou com o gerente LUCICLEI MOTA, narrou todo o ocorrido.

O gerente do banco acessou a conta do requerente e constatou que foi realizado um empréstimo no valor de R$74.509,37 e ainda realizado duas 5 transferências via TED no valor de R$20.000,00 cada e um pagamento de Título no valor de R$9.200,00 O gerente conseguiu bloquear o valor de R$22.711,04 e o requerente compreendeu que havia sido vítima de uma fraude, tendo realizado Boletim de Ocorrência e encaminhado ao seu gerente, que lhe orientou a ligar para o SAC do banco e gerar um protocolo. Em contato via telefone através do número 0800.280.6605, em contato com o funcionário JOSUEL, gerando o protocolo n°24061301054 e posterior com a funcionária ANA, protocolo n° RAF20240502.

Ressalta que a realização do contrato de empréstimo de maneira eletrônica foi feita mediante fraude por terceiros e que a Instituição financeira que creditou e transferiu valores tomados por empréstimo sem qualquer identificação segura do mutuário contratante.

Assim, diante da fragilidade da segurança do banco requerido, atualmente o requerente está com um empréstimo consignado em seu contracheque de 180 parcelas no valor de R$1257,70, sendo descontada a primeira do dia 30/07/2024, causando-lhe imenso prejuízo financeiro.

Aduz a relação de consumo e a necessidade de concessão da tutela antecipada, para suspender a cobrança mensal da parcela do empréstimo, até julgamento do mérito, sob pena de multa diária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, deferi o pedido liminar.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão id nº 21885922.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a análise do mérito.

Impende destacar, inicialmente, que o presente agravo se limita a apreciar a presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, não cabendo o exame das questões inerentes ao mérito da causa, bem como as não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Inicialmente como destacado na decisão liminar, a decisão do juízo de primeiro grau que posterga a análise de pedido de tutela antecipada urgente, pode causar grave lesão à parte, razão pela qual se equipara ao indeferimento tácito da pretensão desta e desafia a interposição do recurso de Agravo de Instrumento, conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria.

No presente caso, como se trata de caso afeto às normas de proteção do consumidor, eventual a responsabilidade do Réu é objetiva e não a subjetiva prevista no CCB, nos termos do art. 12 e 14 do CDC, de maneira que é dever do fornecedor de produtos e serviços indenizar pelos danos causados, independente de culpa.

Outrossim, sendo a relação desenvolvida entre as partes de consumo, ao caso aplica-se o disposto na
Súmula 479 do C. STJ
, que estabelece que:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Na hipótese, deve-se levar em consideração que a parte requerente é parte hipossuficiente da relação consumerista, e que detém maiores dificuldades em obter um farto material probatório, sobretudo nesta fase processual.

Colocada essas premissas, vislumbro relevância nas alegações tecidas pelo agravante, uma vez que o autor juntou nos autos principais provas da verossimilhança do direito alegado, como o boletim de ocorrência, a mensagem com link, as ligações recebidas e o extrato do mês de junho, que demonstram que no mesmo dia, em sequência, foram feitas transações na conta bancária do requerente, de valores vultosos, como PIX de R$ 20.000,00; pagamento de boleto de R$ 9.200,00, liberação de consignado de R$ 74.509,37, todos no mesmo dia.

Portanto, em um único dia o Banco agravado liberou a transações on-line de mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem qualquer aviso de alerta para a correntista, ou outra medida de segurança.

Verifica-se ainda, que imediatamente o correntista se dirigiu ao Banco requerido, tanto que o gerente ainda conseguiu realizar o bloqueio de parte do valor, tendo o autor feito boletim de ocorrência no mesmo dia, o que demonstra a sua boa-fé.

Assim, tratando-se de relação claramente desigual, sendo o autor parte hipossuficiente, cabe ao banco comprovar que de fato as transações foram realizadas do celular da vítima, que seria o aparelho autorizado com BPToken e que não foram provenientes de fortuito interno, por meio de fraude e invasão ao sistema do banco.

Quanto ao perigo da demora, este é evidente, considerando que se trata de verba alimentar.

De outra ponta, a suspensão da cobrança não causará maiores prejuízos ao Banco, que poderá cobrar a totalidade do valor caso a ação principal seja julgada improcedente.

Ademais, na instrução do processo, caso as questões fáticas sejam alteradas com o surgimento de novas provas no decorrer da instrução processual, nada impede que o juízo de primeiro grau, provocado, reavalie a questão quanto a suspensão da cobrança.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para ratificar a liminar antes concedida, que determinou a suspensão dos descontos em folha de pagamento referente ao empréstimo consignado supostamente realizado por meio fraudulento, até julgamento do mérito do processo pelo juízo de primeiro grau.

É o voto.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 25/03/2025